Tribunal: TJMT
Processo: 1036623-57.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036623-57.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA SANTANA BARBOSA - CPF: 038.830.141-41 (RECORRENTE), STELA CUNHA VELTER RONDON - CPF: 654.924.391-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036623-57.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S/A

Recorrida(s):

Cláudia Santana Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL. FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO AO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. De acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

3. Ainda que o banco recorrente apresente comunicação do encerramento da conta, em grau recursal, não foi apresentado o aviso de recebimento da mencionada notificação, bem como inexiste qualquer indício de que a autora tenha sido cientificada na possibilidade de se encerrar sua conta corrente, considerando que o seu salário foi recebido na conta corrente já encerrada, tendo a autora que procurar a instituição pessoalmente para sacar a importância.

4.
A instituição financeira confirma que encerrou a conta corrente do consumidor de forma unilateral, e não comunica o consumidor do ocorrido, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de “damnum in re ipsa”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

julgar

parcialmente procedente
o pedido contido na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, a pagar a parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a
título

de

danos

morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (24/10/2023, ID 25529105) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp nº 703.055/RS)
. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024